Tribunal: TJSP
Processo: 2240940-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000014217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240940-28.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RICARDO LAVEZZO e LEDA BATAGLIOLA LAVEZZO, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2240940-28.2019.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 43.624
Voto no 43.624
Agravo de Instrumento n.o 2240940-28.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 12a Vara Cível Central
Agravantes: Ricardo Lavezzo e Leda Batagliola Lavezzo
Agravado: Banco do Brasil S/A
Juiz de 1a Inst.: Fernando José Cúnico
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário.
Embargos do devedor. Gratuidade. Pedido negado. Indícios de suficiência
econômica. Parte que, mesmo em sede recursal, não apresenta elementos capazes
de convencer sobre sua alegada insuficiência de recursos para arcar com os custos
do processo. Recurso não provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 197
que, embargos à execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), indeferiu
o pedido de gratuidade aos executados embargantes.
Estes alegam que para a concessão do beneficio da gratuidade basta a
declaração de hipossuficiência pela parte interessada, cabendo a parte contrária a
impugnação. Sustentam que juntaram cópia de sua declaração de imposto de renda que
comprova a impossibilidade de recolhimento das custas processuais neste momento.
Afirmam que mesmo se possuíssem bens não poderiam vendê-los em razão da ação de
execução que respondem e a jurisprudência reconhece que a situação patrimonial não se
confunde com a financeira. Argumentam que o pagamento de plano de saúde não é
parâmetro para o indeferimento, pois não se trata de ostentação, mas extrema
necessidade. Pedem, subsidiariamente, o diferimento do pagamento das custas para o
final do processo.
O pedido de efeito suspensivo foi negado pelo Exmo. Des. Walter
Fonseca, no impedimento ocasional deste relator (fls. 201) e o agravado apresentou
contraminuta (fls. 204/208) defendendo a manutenção da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2240940-28.2019.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 43.624
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.
Diz o art. 98, do Código de Processo Civil que a parte com insuficiência
de recursos para as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça. E o § 3o, do art. 99, do mesmo Código acrescenta que
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.
No entanto, essa declaração de pobreza feita pela parte gera apenas
presunção relativa, uma vez que o § 2o, do art. 99, do Código possibilita ao juiz
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de
pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
No caso dos autos, não há como conceder o benefício, corretamente
indeferido, pois, mesmo em sede recursal, os agravantes não comprovaram a
necessidade e os elementos dos autos evidenciam a possibilidade de custeio do presente
processo.
Embora o pagamento de plano de saúde não seja mesmo razão para o
indeferimento do benefício, ainda que no valor médio superior a R$ 4.600,00 mensais, o
pagamento do valor de R$ 55.923,99 à Sul América Companhia de Seguros de Saúde
(fls. 181) é incompatível com a renda declarada de apenas R$ 62.655,29 (fls. 180), o que
faz presumir a existência de outras fontes de renda, omitidas nos autos e na própria
declaração de imposto de renda (fls. 178/186).
Por certo, não é crível que alguém em dificuldades financeiras, como
alega a agravante, empregue quase que 90% de sua renda com plano de saúde, lhe
restando pouco mais de R$ 500,00 por mês para sua subsistência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2240940-28.2019.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 43.624
Do mesmo modo, a declaração de imposto de renda do ano de 2018 de
Ricardo, copiada a fls. 187/196, não retrata a sua real situação financeira.
Assim porque declarou renda anual de apenas R$ 11.374,00 (fls. 189),
mas conseguiu quitar empréstimo no valor de R$ 174.536,84, junto ao Banco Santander
(fls. 191), o que evidencia a existência de outras fontes de renda, não declaradas.
Tais fatos são suficientes para permitir a conclusão de que os requerentes
possuem condições de prover as despesas deste processo, que, embora, tenham certa
expressão (custas iniciais: R$ 5.961,04), já que o valor da causa é de R$ 596.104,13 (fls.
177 e 197), nas circunstâncias, não se traduzem em nenhuma fortuna capaz de
prejudicar a subsistência dos agravantes.
Enfim, a presunção de pobreza foi afastada pelos elementos constantes
dos autos e apesar da oportunidade concedida pelo MM. Juiz (fls. 174) e agora com a
interposição do recurso, os agravantes não trouxeram documentos hábeis para
comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do benefício,
isto é, não demonstraram o impacto do pagamento das custas deste processo sobre o seu
sustento.
É certo que a lei não exige a condição de “miserável” para a concessão da
gratuidade; mas, por outro lado, bastava que os postulantes comprovassem
minimamente que as despesas com os custos da demanda tivessem potencialidade de
prejudicar o sustento próprio ou da família, o que, infelizmente, não foi feito no caso
concreto.
Essa comprovação torna-se uma exigência cada vez mais patente, pois,
infelizmente, a praxe tem revelado abusos e destempero no exercício desse direito,
pechas essas que devem ser combatidas em homenagem ao principio insculpido no art.
5o da LINDB: a aplicação da norma de acordo com o fim social. Afinal, até para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2240940-28.2019.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 43.624
garantir que os necessitados façam uso da gratuidade do sistema jurisdicional é
imperativo a triagem dos não necessitados.
Pelos mesmos fundamentos, fica indeferido o pedido subsidiário de
recolhimento das custas ao final do processo, pois o diferimento exige, igualmente,
comprovação, por meio idôneo, da momentânea impossibilidade financeira para
recolhimento das custas, ainda que parcial (art. 5o, Lei Estadual no 11.608/2003), o que,
como visto, não foi feito.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso e concedo o prazo suplementar de cinco dias para o recolhimento das custas,
inclusive aquelas relativas ao preparo deste recurso, contados da publicação deste
acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator